Tribunal: STF
Processo: HC 49786
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-05
Data de publicação: 1972-05-05

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. PRETENSAO DE OBTER A
ABSOLVIÇÃO OU MITIGAÇÃO DA PENA, ATRAVÉS DO HABEAS CORPUS.
II. DESCABE NA VIA DO WRIT APURAR SE AGIU OU NÃO O PACIENTE COM
DOLO. MOTIVAÇÃO.
III. PENA. IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA, NÃO AUTORIZA REPARO ATRAVÉS DO HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO